Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA SEM CONSENTIMENTO (ART. 218-C, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). PROVAS DIGITAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório demonstra, de forma coerente e convergente, a materialidade e a autoria do crime, amparado por prova documental consistente, confissão parcial do réu e depoimento firme e harmônico da vítima, e testemunha presencial, não se configurando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
2. A ausência de perícia técnica nas provas digitais não invalida o acervo probatório quando não há dúvida razoável sobre sua autenticidade, especialmente diante da confirmação do conteúdo pelo próprio réu e da inexistência de alegação concreta de adulteração. 2.1. A natureza efêmera do status do WhatsApp justifica a utilização de prints de tela como meio idôneo de prova, quando corroborados por outros elementos dos autos.
3. A identificação da vítima nas imagens divulgadas foi comprovada pelo reconhecimento realizado por terceiros, pelo contexto da publicação e por características físicas visíveis, a incluir tatuagem, sendo desnecessária a exibição do rosto para a configuração do delito.
4. O crime do art. 218-C do Código Penal é formal e se consuma com a simples divulgação do material íntimo sem consentimento, exigindo apenas dolo genérico, sendo a finalidade de vingança ou a existência de relação íntima de afeto causa autônoma de aumento de pena.
4.1. A aplicação da majorante do § 1o do art. 218-C do Código Penal é devidamente justificada pela comprovada relação íntima de afeto entre réu e vítima, bem como pelo contexto retaliatório da conduta.
5. A dosimetria da pena observa corretamente as três fases do art. 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, compensação entre atenuante da confissão e agravante da violência doméstica e aplicação da fração mínima da causa de aumento.
6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico, conforme entendimento consolidado na Súmula no 588 do STJ.
7. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano in re ipsa, desde que haja pedido expresso na denúncia (Tema 983/STJ), salientando que o montante foi fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
8. O exame do pedido de gratuidade de justiça e eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.